Tribunal: TJDFT
Processo: 0754243-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754243-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ALESSANDRO WILLIAM RIBEIRO DA SILVA DECISÃO SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. - EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 181926548, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança) movido contra ALESSANDRO WILLIAM RIBEIRO DA SILVA, que indeferiu a consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e e-RIDF em nome do devedor, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos acostados à petição retro uma vez não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial detida pelo Executado. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta e. Corte. Ilustrativamente: [...] Retornem os autos ao arquivo.” (id. 181926548, autos originários) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a ação originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o Juízo a quo apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, onde já se encontravam desde 7/2/22 (id. 114793828). Ademais, o art. 300, § 3o, do CPC dispõe que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Observado o pedido formulado pelo agravante-credor em antecipação da tutela recursal, essa é exatamente a hipótese dos autos, pois inequívoco o risco de irreversibilidade das pesquisas Sisbajud, Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e e-RIDF, o que impede sejam concedidas liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora